Tribunal: TJMT
Processo: 1039510-82.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDILMA PEREIRA CRUZ - CPF: 621.653.131-04 (RECORRENTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (RECORRENTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA.

Recurso Inominado:

1039510-82.2021.8.11.0002

Data do Julgamento:

07/10/2022

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei Várzea Grande

Recorrente/Recorrido:

EDILMA PEREIRA CRUZ

KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES

Recorrente/Recorrido:

BANCO ITAUCAR S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR CONTRATADO – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
No caso em exame, o banco reclamado não desconstituiu a prova apresentada pelos autores de que não foi creditado o valor do empréstimo em sua conta corrente, tornando indevidas as cobranças do valor total da contratação em sua fatura do cartão de crédito, configurando falha na prestação do serviço, assim, considerando que os consumidores não usufruíram do serviço contratado, não há que se falar em contraprestação para adimplir o mútuo.

2.
Insurgência dos autores para majorar o valor indenizatório. Sentença pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor de arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se suficiente para ressarcir o abalo moral sofrido, não comportando majoração.

3.
Demonstrada a insurgência do banco reclamado em excluir as cobranças mensais referente ao empréstimo não creditado, devida a aplicação de multa e a emissão de novas faturas em relação ao período.

4.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

5.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de inexigibilidade de cobrança c/c danos morais e tutela de urgência ajuizada por EDILMA PEREIRA CRUZ em face Banco ITAUCARD S.A

Em síntese, os autores informam que solicitaram um empréstimo pessoal aprovado junto ao banco reclamado no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que seria utilizado para realizar a compra e venda de um imóvel. Esclarece que a contratação seria realizada mediante o pagamento de 24 parcelas no valor de R$ 1.136,59, contudo, apesar dos descontos terem sido realizados em sua fatura mensal a instituição financeira não creditou o valor contratado.

Aduz que após diversas reclamações para que o valor fosse liberado, a reclamada, de forma unilateral, cancelou o empréstimo, contudo, os valores continuaram sendo cobrados. Informa que mesmo com o cancelamento do empréstimo as parcelas de R$ 1.136,59 passaram a ser cobradas em seu valor total em uma única fatura. Busca o cancelamento da cobrança a emissão correta de sua fatura de consumo, além de indenização por danos morais.

Contestado o feito, a ação fora julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

Ante o exposto, no mérito, com fulcro no art. 487, I do CPC, opino pelo JULGAMENTO PARCIAL do pedido para:

a) Confirmar a liminar de id. 74487294, e torna-la definitiva, para que a ré suspenda a cobrança das parcelas 02 a 24, cada uma no valor de 1.136,59, no cartão de crédito 4705 XXXX XXXX 0064, excluindo-se encargos, bem como proceda ao seu recálculo expedindo-se nova fatura para pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias;.

b) Condenar a reclamada ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da prolação desta sentença (Súmula 362, STJ) bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês como marco inicial a citação, em favor do autor.

c) Embora devidamente intimadas, as reclamadas não cumpriram com a tutela antecipada concedida (id. 74487294), mesmo após a majoração da multa (id. 76129720). Porém, visando o princípio da razoabilidade, fixo, em parcela única, a aplicação da multa para R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser calculada em liquidação de sentença, em favor do reclamante, por descumprimento da tutela de urgência. (art. 536 e seguintes do CPC).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

A parte autora se insurge em face do valor indenizatório arbitrado, busca a sua majoração.

Por sua vez, a instituição financeira em suas razões recursais manifesta seu inconformismo em relação a multa por descumprimento, bem como ao deferimento de indenização pro danos morais.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Com efeito, apenas acrescento que é incontroverso nos autos que as partes celebraram contrato de empréstimo no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), contudo, o valor não foi disponibilizado, ensejando, posteriormente, o cancelamento do crédito.

Ocorre que mesmo com o cancelamento do valor, a instituição financeira insiste em realizar a cobrança na fatura mensal do valor contratado (23 parcelas de R$ 1.136,59), o que configura falha no serviço prestado pelo Banco, uma vez que a fatura da autora alcançou valores astronômicos, impossibilitando-a de realizar o seu pagamento, outrossim, consigno que os valores utilizados mensalmente pelos consumidores estão sendo quitados mediante deposito judicial, conforme autorizado pelo juízo de origem.

Em suma, é nítido que o valor do numerário não foi disponibilizado na conta do consumidor, de modo que a cobrança mensal é totalmente indevida.

Demais disso, tal conduta dá ensejo à indenização por danos morais, haja vista o fato de a circunstância ser capaz de ensejar o comprometimento da subsistência da autora, ante a natureza alimentar da verba de aposentadoria da demandante.

Assim, atento às especificidades do caso, pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o valor de arbitrado na origem em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se suficiente para ressarcir o abalo moral sofrido, não comportando majoração.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, e no mérito,
NEGO-LHES
provimento, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Condeno os Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa.

No que se refere aos autores, a exigibilidade do pagamento permanecerá suspensa enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022